Tribunal: TJMT
Processo: 0004514-90.2017.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004514-90.2017.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 012.887.391-41 (RECORRIDO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), WILSON JACINTO (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 015.127.481-96 (ASSISTENTE), JULIANA AUGUSTA DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 987.863.001-30 (ASSISTENTE), BRUNO DA SILVA COIMBRA - CPF: 054.122.151-57 (ASSISTENTE), SERGIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 011.843.301-66 (ASSISTENTE), DIRLEA BARON ANGELO - CPF: 953.522.521-91 (ASSISTENTE), ROGERIO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 005.380.671-95 (ASSISTENTE), RAIMUNDO VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 208.191.291-00 (ASSISTENTE), WILSON JACINTO - CPF: 002.792.881-07 (VÍTIMA), ANTONIO AUGUSTO DE MORAES ARAUJO - CPF: 016.824.121-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - PROVAS INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA - PEDIDO DE DESPRONUNCIA – DELAÇÃ DO CORRÉU - RECORRENTE – RESPONSÁVEL POR FORNECER A ARMA

DE FOGO E CONDUTOR DO VEÍCULO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU

0004514-90.2017.8.11.0010 - COMARCA DE JACIARA

RECORRENTE(s):

LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (NU 0004514-90.2017.8.11.0010 - Código 966224),
que o pronunciou por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV, do CP - (ID 156233670).

O recorrente sustenta que as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular.

Pede o provimento para que seja despronunciado (ID 156233675).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 156233679).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 156233681).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM A MATERIALIDADE DO CRIME E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, SENDO SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA E SUBMETER O RECORRENTE A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE E NÃO IN DÚBIO PRO REO – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 158052674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ No dia 6 de dezembro de 2016, por volta das 14h40min, no interior da residência situada na Rua Tamandaré, n 940, Bairro Planalto, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, os denunciados ANTONIO AUGUSTO DE MORAES ARAÚJO e LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO, com consciência e ovontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, agindo com a itenção de matar, utilizando-se de arma de fogo, de modo a dificultar a defesa do ofendido, desferiram 01 tiros contra a vítima WILSON JACINTO, vulgo PERNAO, causando-lhe as lesões descritas no laudo de f. 68/81, que foram a causa de sua morte
. [...]

DIANTE do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
ANTONIO AUGUSTO DE MORAES ARAÚJO e LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO como incursos nas disposições
do art. 121, § 2°, inciso IV do Código Penal [
...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 156233665 – fls. 10)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem decididas, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. O acusado deve ser pronunciado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no artigo 413 do Código de Processo Penal. Para o juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, conforme dicção do artigo 408, do Código de Processo Penal. Neste caso concreto, de acordo com o meu livre convencimento motivado e persuasão racional, vislumbro em tese a ocorrência do crime de homicídio qualificado, uma vez que existem provas que apontam inicialmente nesse sentido, tais como auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, mapa topográfico para localização de lesões, laudo pericial, laudo de necropsia n. 343/16-DO n° 23667000-0, laudo pericial criminal n. 200.2.06.2017.000691-01 e oitivas de testemunhas inquiridas na fase inquisitiva e em Juízo. Outrossim, constam nos autos os necessários indícios da autoria do acusado LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO, notadamente, através dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases processuais. Neste contexto, configuradas provas que apontam, em tese, a existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, cabível o juízo de admissibilidade da acusação, para o qual não se exige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então o acusado será absolvido ou condenado. “A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio ‘in dubio pro reo’.” (RT 741/670). Por conseguinte o réu deve ser pronunciado porque nessa fase processual vige o princípio “in dubio pro societate” e não “in dubio pro reo”, como aconteceria na decisão de mérito. Conclui-se, pois, que existe liame de coerência entre os depoimentos das testemunhas inquiridas, na fase policial e em juízo. Por essa mesma razão, não há que se falar em impronúncia, que somente seria cabível diante da não demonstração dos indícios suficientes de autoria e materialidade. Incabível, assim, a impronúncia. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393). Assim, a conclusão do feito, na primeira fase do procedimento escalonado aplicável à espécie, é que há materialidade no tocante ao homicídio qualificado, bem como os suficientes indícios de autoria que se direcionam ao acusado. No tocante à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima WILSON JACINTO, contida no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, analisando os autos, verifico que há indícios de que a mesma pode ter existido conforme narradas nos autos. Neste sentido vejamos que há indícios nos autos da existência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista que os acusados supostamente se uniram para abordarem o ofendido de surpresa, dificultando com isso a defesa do mesmo, tendo os acusados, conforme narrado na denúncia, desferido 04 (quatro) disparos de arma de fogo contra a vítima. Assim sendo, embora não se tenha a certeza de que a qualificadora existiu ou se deu como narrada na denúncia, notase que há indícios probatórios da existência da mesma, razão pela qual não pode ser afastada nesta fase, deixando para os juízes de fato, simbolizados pelo Conselho de Sentença, decidirem sobre a presença desta de acordo com suas íntimas convicções. Ademais, a pronúncia não deve conter referência à circunstância agravante nem atenuante ou causa de diminuição ou aumento de pena, vez que esta não é a fase processual oportuna para se tratar destes temas. Por isso, deixo de tratar acerca destas circunstâncias, remetendo-as para serem apreciadas em plenário pelo Egrégio Tribunal do Júri. ANTE O EXPOSTO, e na conformidade do que dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, na primeira fase procedimental, com o fim de PRONUNCIAR LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas disposições do artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal.”
(Ednei Ferreira Dos Santos, juiz de Direito - ID 156233670 – fls. 785/788)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Necropsia 343/2016 (ID. 156233665 – fls. 88/101) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões e fotografias (ID. 156233665 – fls. 103), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Leonezio Pereira Gomes, investigador de Polícia, Sandro Lucio Fernandes da Silva, policial militar, Julian Augusta de Oliveira, testemunha, Bruno da Silva Coimbra, testemunha, Sergio Moreira de Sousa, testemunha, Dirlea Baron Angelo, testemunha, Antonio Augusto de Moraes Araujo, corréu, Rogerio Vieira de Carvalho, informante, e Raimundo Vieira de Carvalho, informante. O apelante LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO foi qualificado indiretamente
(ID 147053653 - fls. 14/111).

Em Juízo, 457 colheram-se as declarações de Antônio Augusto de Moraes Araújo (ID 156233666 – fls. 224), Sandro Lucio Fernandes da Silva (ID 156233666 – fls. 457), Sergio Moreira de Souza, Rogerio Vieira de Carvalho (ID 156233666 – fls. 457), Raimundo Vieira de Carvalho (ID 156233666 – fls. 457), Leonezio Pereira Gomes (ID 156233666 – fls. 517), Bruno da Silva Coimbra (ID 156233666 – fls. 517), Juliana Augusta de Oliveira Dias (ID 156233667 – fls. 677), Dirlea Baron Ângelo (ID 156233667 – fls. 694) e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 156233666 – fls. 519).

Disso isso, vejamos.

A morte da vítima
Wilson Jacinto
, no dia 6.12.2016, por volta das 14h,
no interior da residência situada na rua Tamandaré, n° 940, bairro Planalto
, Jaciara/MT, mediante 4 (quatro) disparos de arma de fogo,
está demonstrada pelo
Laudo de Necropsia 343/2016 (ID. 156233665 – fls. 88/101) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões e fotografias (ID. 156233665 – fls. 103).

O possível envolvimento de
LINDOLFO VIEIRA DE CARVALHO NETO
[
recorrente] no homicidio foi destacado por
Antônio Augusto de Moraes Araújo, o corréu, que confessou ter efetuado os disparos contra a vítima, em ambas as fases da persecução penal,
revelando que ambos [corréu e recorrente] teriam desavenças com a vítima e que o
recorrente teria
“disponibilizado
a arma para o crime e todas as condições de fuga após a consumação do delito”
.

As narrativas de S
andro Lúcio Fernandes da Silva e Leonézio Pereira Gomes [policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do corréu],
em Juízo, corroboram a referida versão
de que o recorrente teria sido o responsável por auxiliar a fuga do local do crime [
“
vi essas imagens, elas são da conveniência do posto planalto, próximo onde o fato ocorreu, então um pouco antes do delito o Lindolfo parou com o Antônio lá no estabelecimento comercial, acho que ele colocou um crédito no celular dele e aí é possível ver ele entrando dentro do veículo”
]
,
enquanto
Antônio Augusto de Moraes Araújo
pela execução da vítima Wilson Jacinto.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Anota-se, que
“
a decisão proferida pelo magistrado singular se limitou a indicar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, sem incorrer, contudo, em excesso de linguagem”,
como bem pontuado pelo i. Órgão ministerial de segundo grau (Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça – ID 158052674).

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023